Tribunal: STF
Processo: HC 179240
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E AMBIGUIDADE INEXISTENTES. PRETENSÃO DE MERO REEXAME DA DECISÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.



    1. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal.



    2. No caso, não se constata a existência de omissão e de contradição apontadas pela embargante, que tão somente invoca fundamentos esgotados no acordão impugnado, objetivando a rediscussão do tema.



    3. Embargos de declaração rejeitados.